Tribunal: TJPA
Processo: 0802950-83.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802950-83.2022.8.14.0301

APELANTE: FONTAIM & FERNANDES SERVICOS LTDA

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SINISTRO COM ESCAVADEIRA EM SOLO INSTÁVEL E ÁREA ALAGADIÇA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. AGRAVAMENTO VOLUNTÁRIO DO RISCO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência de pedido de indenização securitária, sob o fundamento de que o sinistro envolvendo escavadeira hidráulica ocorreu em solo instável e em área próxima a lagoa de contenção, hipóteses excluídas da cobertura contratual, bem como em razão do agravamento voluntário do risco pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova acerca da excludente contratual; (ii) estabelecer se houve erro de premissa na valoração do laudo técnico particular; (iii) determinar se há omissão quanto à definição do conceito de “solo instável”; (iv) verificar a existência de contradição no enquadramento do local do sinistro; (v) aferir eventual omissão na caracterização do agravamento voluntário do risco; e (vi) apurar omissão quanto à indicação de normas de segurança supostamente violadas e respectivo suporte probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

4.

O acórdão enfrenta adequadamente a distribuição do ônus da prova ao reconhecer que os elementos constantes dos autos demonstram a incidência das hipóteses de exclusão contratual.

5.

A alegação de erro de premissa quanto ao laudo técnico particular revela inconformismo com a valoração da prova, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

6.

Não há omissão quanto ao conceito de “solo instável”, pois a cláusula contratual é clara e sua aplicação decorre da subsunção dos fatos comprovados, sendo desnecessária definição técnica abstrata.

7.

Eventual imprecisão terminológica no enquadramento do local do sinistro não configura contradição, pois o acórdão se fundamenta em razões autônomas e suficientes, aptas a sustentar a conclusão.

8.

O agravamento voluntário do risco resta caracterizado pela conduta da segurada ao operar equipamento em condições sabidamente inadequadas, nos termos do art. 768 do Código Civil.

9.

A referência a normas de segurança possui caráter acessório, não constituindo fundamento determinante do julgado, inexistindo omissão relevante.

10.

A pretensão recursal evidencia tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A existência de fundamentação suficiente e coerente afasta alegações de omissão ou contradição, ainda que a decisão não enfrente todos os argumentos de forma exaustiva. 3. A caracterização do agravamento voluntário do risco decorre da conduta do segurado que opera em condições sabidamente inadequadas, nos termos do art. 768 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 768.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024; TJ-PA, AC nº 00345882120088140301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos, nos termos da fundamentação e em consonância com o voto da Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FONTAIM & FERNANDES SERVIÇOS LTDA
em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência do pedido de indenização securitária.

O acórdão embargado assentou, em síntese, que o sinistro envolvendo escavadeira hidráulica ocorreu em área de solo instável e próxima a lagoa de contenção, circunstâncias expressamente excluídas da cobertura securitária, conforme cláusula contratual específica, reconhecendo, ainda, a ocorrência de agravamento voluntário do risco, nos termos do art. 768 do Código Civil, razão pela qual afastou o dever de indenizar da seguradora.

Em suas razões de embargos, a embargante sustenta, em apertada síntese, a existência de vícios integrativos no julgado, alegando:

a) omissão quanto à adequada distribuição do ônus da prova, notadamente no que concerne à comprovação da excludente contratual, sustentando que incumbia à seguradora demonstrar tecnicamente a alegada instabilidade do solo;

b) erro de premissa na análise do laudo técnico particular apresentado, ao argumento de que o acórdão teria reduzido indevidamente seu conteúdo, deixando de considerar que o parecer apontaria a inexistência de solo instável e a adequação da técnica empregada;

c) omissão quanto à ausência de definição contratual do termo “solo instável”, defendendo tratar-se de conceito indeterminado que demandaria interpretação mais favorável ao aderente;

d) contradição no enquadramento jurídico do local do sinistro, ao equiparar bacia de contenção industrial a “curso d’água”, ampliando indevidamente o alcance da cláusula restritiva;

e) omissão na caracterização do agravamento voluntário do risco, por ausência de demonstração do elemento subjetivo da conduta, qual seja, a voluntariedade consciente exigida pelo art. 768 do Código Civil; e

f) ausência de indicação específica das normas de segurança da empresa Hydro Alunorte supostamente violadas, bem como do suporte probatório correspondente. Ao final, pugna pelo provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, nas quais defende, preliminarmente, o não cabimento dos embargos de declaração, ao argumento de inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, sustentando que a insurgência da embargante configura mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida. No mérito, aduz que o julgado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, destacando que restou devidamente comprovado o agravamento do risco, em razão da operação do equipamento em local vedado pelo contrato, com solo instável e proximidade de área alagadiça, circunstâncias evidenciadas, inclusive, por registros fotográficos e elementos técnicos constantes dos autos. Requer, ao final, o improvimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir o voto.

2. FUNDAMENTAÇÃO

De início, cumpre registrar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente dispõe o art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Nesse contexto, não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à revisão do julgado por inconformismo da parte, sob pena de desvirtuamento da finalidade integrativa do recurso.

No que concerne à alegada omissão quanto à distribuição do ônus da prova, não assiste razão à embargante. O acórdão enfrentou a matéria ao reconhecer que os elementos constantes dos autos, notadamente o aviso de sinistro, o relatório técnico e as circunstâncias fáticas descritas pela própria autora, eram suficientes para demonstrar que o equipamento operava em local enquadrado nas hipóteses de exclusão contratual.

De igual modo, a insurgência quanto ao suposto erro de premissa na análise do laudo técnico particular não configura vício integrativo. O acórdão expressamente consignou que o referido parecer não era apto a afastar a caracterização da instabilidade do solo, limitando-se a atribuir o evento às chuvas intensas, sem infirmar os demais elementos probatórios constantes dos autos. Trata-se, portanto, de juízo de valoração da prova, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos de declaração.

No tocante à alegada omissão quanto à definição do conceito de “solo instável”, também não se vislumbra o vício apontado. O acórdão foi categórico ao afirmar que a cláusula contratual de exclusão de cobertura se encontrava redigida de forma clara, expressa e destacada, não havendo ambiguidade apta a ensejar interpretação mais favorável ao segurado. Ademais, procedeu à subsunção dos fatos ao comando contratual, à luz das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, qual seja: presença de material encharcado, pastoso e incapaz de suportar o peso do equipamento, o que se mostra suficiente à fundamentação adotada, não sendo exigível a definição abstrata ou técnica exaustiva do termo utilizado na apólice.

No que diz respeito à suposta contradição quanto ao enquadramento do local do sinistro, observa-se que eventual imprecisão terminológica entre as expressões utilizadas não compromete a coerência interna da decisão, tampouco configura contradição jurídica relevante. Isso porque o acórdão assentou, de forma autônoma e suficiente, dois fundamentos distintos e convergentes para a negativa de cobertura, quais sejam: a operação do equipamento em terreno de solo instável e a proximidade com área alagadiça/lagoa de contenção. Assim, ainda que se afastasse um dos fundamentos, o outro permaneceria hígido a sustentar a conclusão adotada, à luz da teoria da fundamentação suficiente.

No que concerne à alegada omissão na caracterização do agravamento voluntário do risco, igualmente não procede a insurgência. O acórdão, ao aplicar o art. 768 do Código Civil, que dispõe que “o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”, delineou o contexto fático que evidenciaria a conduta da segurada consistente na utilização do equipamento em condições sabidamente inadequadas, em desacordo com parâmetros técnicos mínimos de segurança, contribuindo diretamente para a ocorrência do sinistro.

Por fim, quanto à alegação de ausência de indicação do suporte probatório relativo às normas de segurança da empresa contratante, verifica-se que tal referência foi utilizada como argumento complementar, e não como fundamento determinante do julgado, não havendo omissão apta a comprometer a validade da decisão, sobretudo porque a conclusão adotada encontra amparo suficiente nos demais elementos probatórios e fundamentos jurídicos explicitados.

O que se constata, em verdade, é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da causa, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3.
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). Grifei.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Assim, com base nessas premissas
,

não se tratando das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC de modo a alterar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse mesmo sentido, cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Embargos rejeitados.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Advirta-se que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026